Tribunal: TJDFT
Processo: 0739040-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739040-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMINGOS GOMES DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora agravado, e determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado na decisão transitada em julgado (id 138705916 dos autos n. 0707955-49.2022.8.07.0018). O Distrito Federal relata que o cumprimento de sentença objetiva o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso a partir de janeiro de 1996. Sustenta o excesso de execução referente ao período posterior a 27.4.1997, pois considera que a ação coletiva n. 32.159/1997 limitou a condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997, ajuizado em 28.4.1997. Entende que a execução é desprovida de título executivo que contemple as parcelas posteriores a 27.4.1997, razão pela qual devem ser excluídas. Argumenta que a decisão agravada não se manifestou quanto à aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de 9.12.2021, a qual foi requerida por Domingos Gomes de Araújo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira e por ele aceita. Defende que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicado a partir de 9.12.2021, data do início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, conforme Tema de Repercussão Geral n. 435 do Supremo Tribunal Federal e Tema Repetitivo n. 491 do Superior Tribunal de Justiça. Assegura que a correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser revista a qualquer tempo. Alega que a decisão agravada se omitiu quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a limitação da execução ao período entre janeiro de 1996 e 28.4.1997; a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice de correção monetária a partir de 9.12.2021; bem como a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso de execução. Preparo dispensado, conforme art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. O Distrito Federal foi intimado a se manifestar sobre eventual não conhecimento parcial do recurso diante da ausência de dialeticidade recursal em relação à tese de aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), bem como da falta de conteúdo decisório quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (id 41460430). Petição do Distrito Federal em resposta ao despacho (id 41907339). Brevemente relatado, decido. Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal em relação à aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) e de ausência de conteúdo decisório no tocante à fixação de honorários sucumbenciais. A aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) não constou da impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco dos embargos de declaração, ambos apresentados pelo Distrito Federal, razão pela qual não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação relacionada à tese relativa aos honorários advocatícios não foi decidida pelo Juízo de Primeiro Grau, mas a sua análise foi diferida sob o fundamento de que Por fim, após manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução (id 138705916 dos autos originários). Extrai-se dos autos que a postergação da fixação de honorários sucumbenciais contra a qual se insurge o Distrito Federal não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo Distrito Federal. Não conheço do agravo de instrumento quanto as teses relativas à aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) e à fixação de honorários advocatícios. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, ora agravante, e determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado na decisão transitada em julgado. O Distrito Federal sustenta o excesso de execução referente ao período posterior a 27.4.1997, pois considera que na ação coletiva n. 32.159/1997, o acórdão n. 730.893 proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios limitou a condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997, ajuizado em 28.4.1997. O Distrito Federal foi condenado na sentença da ação coletiva n. 32.159/1997 ao pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão e com a incidência de juros de mora de cinco décimos por cento (0,5%) ao mês, contados da citação. Declarou-se, em sede de embargos de declaração, que os juros de mora foram fixados em cinco décimos por cento (0,5%) ao mês nos termos do art. 1.062 do Código Civil de 1916. O acórdão da apelação consignou que, quanto aos juros e correção monetária, impõe-se observar, para os que vencerem a partir de 30.6.2009, o que a respeito dispõe a Lei n. 11.960/2009, sem eficácia retroativa. Proveu-se parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/2009 à disciplina nela prevista. Os embargos de declaração opostos contra o supramencionado acórdão restaram providos para fixar taxas mensais de juros de um por cento (1%) entre a citação e 23.8.2001; cinco décimos por cento (0,5%) entre 24.8.2001 e 28.6.2009 e a taxa aplicada às cadernetas de poupança a partir de 29.6.2009. Restou consignada a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção monetária a partir desta última data. Opostos novos embargos de declaração, estes foram providos para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28.6.2009 ao disposto na Lei n. 11.960/2009. O trânsito em julgado do título exequendo ocorreu aos 11.3.2020, sem alteração do entendimento adotado acerca do índice de atualização monetária. Sabe-se que os motivos não fazem coisa julgada, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença (art. 504, inc. I, do Código de Processo Civil). Não se verifica das partes dispositivas dos provimentos jurisdicionais exarados no trâmite da ação coletiva n. 32.159/1997 a limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997. A sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/1997 apenas rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, pois a ação coletiva abarcaria período superior ao compreendido no Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (id 14377930, p. 23 e 24 do processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001): O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 10 de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. Verifica-se que a condenação jamais foi limitada à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997, mas sempre se buscou o aumento dos períodos devidos além daqueles previstos na referida ação mandamental. Essa conclusão adotada na sentença foi mantida no julgamento da apelação e da remessa oficial, pois esta foi parcialmente provida apenas para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/2009 à disciplina nela prevista. Deve ser ressaltado que o óbice previsto na Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal tem aplicação restrita ao mandado de segurança.[1] Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessária a análise do perigo da demora. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do Distrito Federal não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.